Tribunal: TJES
Processo: 5043345-20.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-10-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5043345-20.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: WALDYR PINTO DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5043345-20.2024.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: BANCO BMG S.A.

RECORRIDO: WALDYR PINTO DE OLIVEIRA

JUÍZO DE ORIGEM: VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Recebo o Recurso Inominado, apenas, em seu efeito devolutivo, pois não há risco de dano irreparável ao recorrente, conforme determina o art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Contrarrazões apresentadas tempestivamente. Pois bem.

Trata-se de ação de conhecimento c/c restituição de valores, indenização por danos morais e pedido de tutela antecipada, em razão de celebração de contrato em modalidade diversa da pretendida pela parte consumidora, na qual o juízo
a quo
julgou PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da petição inicial determinando a conversão do contrato de cartão de crédito consignado existente entre as partes, para contrato de empréstimo consignado, condenando o recorrente a restituir à recorrida todos os valores descontados de seu benefício de pagamento por força do contrato em questão, além do pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais.

O Banco recorrente suscita a ocorrência de prescrição no caso concreto, bem como que a procuração anexada pelo recorrido no ajuizamento da ação seria irregular, e, no mérito, a reforma do entendimento exarado na sentença de piso para que seja reconhecida a regularidade da contratação objeto dos autos.

Quanto à primeira questão, tal qual o juízo
a quo
, vejo que o contrato impugnado conta com obrigação de trato sucessivo, pois os descontos questionados incidem de forma contínua sobre os proventos da recorrida. Nessa hipótese, a cada nova cobrança ocorre um novo fato gerador, de modo que o prazo prescricional se renova a cada parcela atingida. Assim já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, ao firmar que, em obrigações dessa natureza, não se aplica a decadência e o prazo prescricional conta-se individualmente a partir de cada cobrança (REsp 1906927/CE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJ 12/02/2021). Diante disso, não há que se falar em prescrição no caso concreto.

Quanto à segunda questão, tenho que igualmente não merece prosperar, uma vez que eventual ausência de menção específica ao contrato discutido ou à parte adversa não compromete a validade do instrumento, tampouco constitui vício a ensejar a nulidade dos atos processuais. Isso porque, a exigência de procuração com poderes específicos somente se impõe nos casos previstos em lei, não sendo o caso dos autos.

Outrossim, após análise detida de todo o acervo probatório presente nos autos, entendo que
a sentença guerreada não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal
. Explico:

Observou-se nos autos que a parte requerida não logrou êxito em comprovar a livre e regular manifestação de vontade pela contratação das indigitadas modalidades de crédito citadas na exordial.

Nesse sentido, destaco elemento decisivo da sentença impugnada quanto ao cartão consignado, segundo a qual “
Não há prova que evidencie ter sido a parte autora suficientemente esclarecida que o negócio jurídico firmado com o réu se tratava de cartão de crédito consignado, através do qual seriam descontados de seu benefício previdenciário apenas os valores mínimos do cartão, com a quitação do débito apenas a partir do pagamento total constante da fatura no cartão.
” – ID 15130624.

Por isso, filio-me a conclusão do juízo
a quo
no que tange à conclusão de que a prática de se descontar valores sem previsão de término ou quitação está em desacordo com o sistema de proteção ao consumidor.

Quanto ao dano material, restando comprovado, deve ser devolvido em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Finalmente, resta configurada uma ofensa que supera o mero dissabor cotidiano, a qual deve ser considerada
in ré ipsa
, nos termos da farta jurisprudência pátria, inclusive deste Colendo Colegiado.

Nesse sentido, no que tange ao
quantum
arbitrado a título de indenização por danos morais, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório. Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)